Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deduzido pelo autor para determinar à instituição financeira que se abstenha de realizar qualquer débito referente aos contratos de mútuo celebrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de ser cancelada a autorização do desconto automático em conta corrente das parcelas de empréstimo contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada.
4. Consoante julgamento REsp no 1.863.973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1085), os descontos automáticos de parcelas de mútuo bancário em conta corrente são lícitos, desde que haja previsão expressa.
5. É factível o cancelamento de autorização de débitos, conforme dispõe o art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
6. A possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta corrente não afasta o mutuário do dever do pagamento da obrigação, sendo certo que o que se altera é tão somente a forma de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "O cancelamento da autorização de desconto de parcelas em conta corrente, referente a empréstimos contratados com instituição financeira, além de ser faculdade do mutuário não pode ser afastado por contrato de adesão, sob pena de abusividade".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III e 1.010, inciso II; CDC: arts. 2o e 3o; Resolução Bacen n. 4.790/2020 arts. 6o e 9o.
Precedentes: STJ: (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/09/2016, Dje 10/10/2016), (REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe de 15/03/2022); TJDFT: (Acórdão 1918533, 07424028020238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, , Relator(a) Designado(a):MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada),( Acórdão 1907546, 07018616820248070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).